Tribunal: STF
Processo: Pet 13288
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Cuida-se de recurso ordinário, autuado como Petição, apresentado pela defesa de ALEX SILVA DE OLIVEIRA em face de acórdão formalizado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negando provimento ao AgRg no REsp 2.655.696/SP. 



    O agravo regimental foi interposto contra acórdão assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do recurso especial, aplicando a Súmula 284 do STF, por deficiência na fundamentação. 



    2. A defesa alega que houve especificação das legislações e jurisprudências violadas, pleiteando a reforma da decisão para admitir o recurso especial. 



    II. Questão em discussão 



     3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que não conheceu o recurso especial, com base na Súmula 284 do STF, deve ser reformada em razão de suposta especificação das legislações e jurisprudências violadas. 



    III. Razões de decidir 



    4. A decisão agravada foi fundamentada na ausência de especificação da legislação violada e de cotejo analítico adequado para comprovar o dissídio jurisprudencial, limitando-se a parte a colacionar trechos de acórdãos sem demonstrar similitude fática. 



    5. A aplicação da Súmula 284 do STF foi correta, pois a deficiência na fundamentação do recurso não permitiu a exata compreensão da controvérsia. 



    6. A defesa não impugnou adequadamente o óbice contido no enunciado da Súmula 284 do STF. 



    IV. Dispositivo e tese 



     7. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: "A deficiência na fundamentação do recurso especial, sem demonstração de similitude fática e cotejo analítico, inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme Súmula 284 do STF". 



    Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 21-E, V.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 284; STJ, AgRg no AREsp 2.012.316/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.06.2022 (eDoc 79).



    Alega-se, em síntese, que é “cediço o conhecimento quanto a incompetência do Superior Tribunal de Justiça, para julgamento de questões inerentes a execução penal”; “quando a decisão combatida fere a direitos constitucionais, a atribuição legal da Corte é posta em evidência” e, que “o Recorrente teve a ele atribuída uma falta disciplinar, de natureza grave, mesmo após evidentemente não ter concorrido para a sua prática” (eDoc 83).



     



    Postula-se, por fim, o conhecimento e o provimento do recurso para que seja “reconhecida a inocência do Recorrente quanto ao procedimento disciplinar” (eDoc 83, fl. 4).



    O Ministério Público do Estado de São Paulo se manifestou pelo não conhecimento do recurso (eDoc 97).



    É o relatório. Decido.



    O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo manifestamente inadmissível o presente recurso ordinário, porquanto incabível contra acórdão em que o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental em recurso especial.



    Conforme o disposto no art. 102, II, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, e o crime político.



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVOS REGIMENTAIS EM PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. JURISDIÇÃO EXAURIDA. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Insuperável o óbice do não conhecimento oposto à presente petição - exordial nominada de recurso ordinário -, manifestamente inadmissível a interposição de tal recurso, diretamente nesta Casa, de decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual negado seguimento a recurso especial, nos moldes do art. 102 da Lei Maior.



    2. Exaurida a jurisdição desta Suprema Corte acerca da matéria versada no ARE 1309473, ante o trânsito em julgado da decisão. Segundo agravo regimental não conhecido e primeiro agravo regimental não provido.



    (Pet 9.663 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, julgado em 4 de julho de 2022, DJe de 11 de julho de 2022)  



    RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL - DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO - DESCABIMENTO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    As hipóteses de cabimento do ordinário estão insertas no artigo 102, inciso II, “a” e ”b”, da Constituição Federal de 1988. Descabimento de fungibilidade entre recursos, ante erro grosseiro.



     (Pet 5.166 AgR, Primeira Turma, ministro Marco Aurélio, DJe de 25 de agosto de 2015)  



    “RECURSO ORDINÁRIO” - IMPUGNAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.



    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida -, não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em ”numerus clausus”, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.



    (Pet 5.068 AgR, Segunda Turma, ministro Celso de Mello, julgado em 11 de março de 2014, DJe de 26 de março de 2014).



    Em virtude da ocorrência de erro grosseiro na interposição do presente recurso e da ausência de dúvida quanto à via recursal cabível, não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente